Tribunal: TJSP
Processo: 2223614-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223614-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante DAVID
BATISTA DA SILVA GOUVEIA e Paciente MATHEUS VICTOR BARBOSA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem para deferir a liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV,
do CPP, a Matheus Victor Barbosa da Silva, estendidos os efeitos desta decisão
aos corréus Higor Lopes da Silva e Richard Gabriel Silveira Sousa, nos termos
do art. 580 do Código de Processo Penal. V.U. Expeçam-se alvarás de soltura
clausulados. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223614-21.2020.8.26.0000 -Voto no 46.081
2
Habeas Corpus no 2223614-21.2020.8.26.0000
Comarca de Itapevi
Impetrante: David Batista da Silva Gouveia
Paciente: Matheus Victor Barbosa da Silva

Voto no 46.081
1. Em favor de Matheus Victor Barbosa da Silva, o advogado, Dr.
David Gouveia, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente está preso desde 02.04.2020, sob acusação de
tráfico de entorpecentes. Relata que, em audiência de custódia, reconhecida a
desnecessidade da medida constritiva, foi concedida a liberdade provisória ao
paciente. Inconformado, o Ministério Público recorreu, logrando êxito na revogação
da decisão que havia concedido a liberdade provisória. No entanto, assevera o
impetrante que é desnecessária a prisão, eis que ausentes os requisitos do art. 312 do
CPP, aduzindo, em suma, que a liberdade do paciente não colocará em risco ordem
pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, grifando que não há
qualquer indício de envolvimento do paciente em organização criminosa. Afirma que
a d. autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade rebatendo argumentos que a
defesa não utilizou, a sugerir que não ocorreu a leitura do pedido. Argumenta que
recente decisão do STJ proibiu a aplicação de regime fechado para condenados por
tráfico que sejam primários e não tenham vínculo com organização criminosa e que
desde a entrada em vigor da Lei no 13.964, de 2019, o crime previsto no art. 33, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223614-21.2020.8.26.0000 -Voto no 46.081
3
da Lei de Drogas não se equipara aos crimes hediondos. Aponta que após a
revogação de sua liberdade provisória, o paciente acompanhou os policiais ao
cárcere, evidenciando que respeita as decisões judiciais. Repisa que, em se tratando
de crime com pena inferior a quatro anos, presumível que, caso condenado, o regime
a ser fixado seja o aberto, a tornar ainda mais desproporcional a segregação (fls.
01/05).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 06/225) e
indeferido o pedido liminar (fls. 227/228), prestou informações a d. autoridade
coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi (fls. 233/235).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 238/244).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta que, no dia 02 de abril de 2020, por volta das 17h05, na rua
Simão Dias, 123, Jd. Briquet, nesta cidade e comarca, MATHEUS VICTOR
BARBOSA DA SILVA, qualificado à fl.21 e RICHARD GABRIEL
SILVEIRA SOUSA, qualificado à fl. 22,previamente ajustados e agindo em
concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, vendiam e
traziam com eles, para fins de tráfico, 127 (cento e vinte sete) porções de
cocaína, com peso líquido de 40,22g (quarenta gramas e vinte e dois
centigramas), 83(oitenta e três) invólucros contendo Cannabis sativa L.,
droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 154
(cento e cinquenta e quatro gramas) e32 (trinta e dois) porções de crack, com
peso líquido de 6,72g (seis gramas e setenta e dois centigramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15-16 e laudo de constatação
provisória de fls. 18-20.
Consta, ainda, que HIGOR LOPES DA SILVA, qualificado à fl. 23,
concorreu para a prática delitiva acima descrita, na condição de “olheiro”,
auxiliando a atividade dos denunciados MATEUS e RICHARD.
Segundo apurado, na data dos fatos, MATEUS e RICHARD,
previamente ajustados e agindo em concurso de agentes, vendiam drogas,
sob uma laje, valendo-se de uma corda para servir os usuários no escadão.
Para auxiliar no exercício do comércio de entorpecentes, os denunciados
ofereceram a HIGOR a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), para ficar no
calçadão, na função de olheiro, avisando a aproximação de policiais.
Ao avistarem a viatura da Polícia Militar, pularam para o interior de uma
casa. Durante a fuga, MATHEUS arremessou um estojo, que foi apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223614-21.2020.8.26.0000 -Voto no 46.081
4
pelos policiais, contendo 127 porções de cocaína, 83 invólucros contendo
maconha, 32 porções de crack, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta
reais) em notas diversas.
Ao final da perseguição, MATHEUS e RICHARD foram alcançados e
presos em flagrante.
Os policiais verificaram, ainda, a presença de HIGOR no calçadão
auxiliando os denunciados no cometimento do crime de tráfico, prendendo-o
em flagrante.
Interrogado em sede policial, HIGOR confessou que auxiliava o
exercício do tráfico de drogas, na função de olheiro (fl. 08).
Conforme laudo pericial de fls. 128/132, no interior do estojo foi
constatada a presença de resquícios de cocaína.
Desta forma, as circunstâncias da prisão dos denunciados, aliadas ao
encontro de significativa quantia de entorpecentes em porções
individualizadas e dinheiro, demonstram de maneira inequívoca, a finalidade
mercantil dos estupefacientes apreendidos.
A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
In casu, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do paciente,
data venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à
sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223614-21.2020.8.26.0000 -Voto no 46.081
5
Ao contrário. Libertado em sede de audiência de custódia, o paciente e
os corréus foram prontamente recapturados, a indicar que não têm a intenção de se
furtar a aplicação da lei penal.
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de
um dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, em que
pesem as considerações feitas pela d. autoridade judiciária, o paciente é primário,
não ostenta qualquer outra condenação, permitindo inferir que a prisão é fato isolado
em sua vida. Ademais, apesar de não ser desprezível, a quantidade de droga
apreendida nos autos (154 gramas de maconha e 6,72 gramas de cocaína e 40,22
gramas de crack) não é suficientemente grande para afastar de plano a possibilidade
de, mesmo condenado, o regime prisional imposto seja o mais brando ou, ainda, a
pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao
desenvolvimento e resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato
do delito praticado, insuficiente justificativa para a decretação da segregação
preventiva. A prisão é exceção, ao passo que, a liberdade, a regra, assim, manter
preso o paciente sem necessário fundamento para tanto extrapola o caráter especial
da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública,
cercear direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias,
sendo de rigor, pois, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP,
defere-se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os
atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223614-21.2020.8.26.0000 -Voto no 46.081
6
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes
medidas cautelares: proibição de se ausentar da comarca e comparecimento
periódico em juízo quando terminada a quarentena.
Por fim, nos termos do art. 580 do CPP, cabível estender os efeitos
desta decisão aos corréus Higor Lopes da Silva e Richard Gabriel Silveira Sousa,
pois verificada a identidade de situação de fato e de direitos. De fato, ambos são
primários, possuidores de bons antecedentes e igualmente haviam sido beneficiados
pela liberdade provisória quando da audiência de custódia.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para deferir a liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no
art. 319, I e IV, do CPP, a Matheus Victor Barbosa da Silva, estendidos os efeitos
desta decisão aos corréus Higor Lopes da Silva e Richard Gabriel Silveira Sousa, nos
termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura
clausulados.
João Morenghi
Relator
laip